Tribunal: TCU
Processo: 015.121/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 015.121/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Roberto da Silva (XXX.210.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que encaminhe no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. planilha eletrônica com o cálculo da média remunerações consideradas para o cálculo do valor dos proventos; 1.7.1.2. os normativos internos que disponham sobre o cálculo da média a que se refere o subitem anterior; 1.7.2. determinar à Sefip que dê prioridade à instrução dos processos de aposentadoria de servidores e magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região cujos proventos foram concedidos com base na média das remunerações; 1.7.3. orientar a Sefip a examinar, de forma cuidadosa, os valores atribuídos aos proventos dos servidores e magistrados enquadrados no subitem anterior, especialmente se houver contribuição para outros regimes de previdência que não o do servidor federal a partir de julho de 1994.